Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707486-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 34339229. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora